Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0704980-79.2020.8.07.0000 AI Agravante M F DE QUEIROZ ALMEIDA - ME Agravada MARTA ALICE DA SILVA VIEIRA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M F de Queiroz Almeida - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n° 0703636-56.2017.8.07.0004, na fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada por Marta Alice da Silva Vieira e liberou a penhora do veículo indicado nos autos, nos seguintes termos (Id. 55954545 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação apresentada por MARTA ALICE DA SILVA em desfavor de MF DE QUEIROZ ALMEIDA (ID n. 51506947), na qual se postula a desconstituição da penhora recaída sobre o veículo ID n. 21064239, ao argumento de que o bem móvel é utilizado para deslocamento de tratamento médico de sua filha, não podendo ser realizado por transporte público ante sua baixa imunidade. Juntou documentos e relatório médico para sustentar o alegado (ID n. 47994131, 51436352, 51436475 e 51436420). Aduz também pedido de excesso na execução. Juntou planilha. Manifestação do credor/impugnado (petição ID n. 54156387). No mérito, rechaçou todos os argumentos tecidos pelo impugnante. É o breve relatório. DECIDO. No caso, nada obstante o esmero do advogado da parte impugnada, entendo que no tocante à impenhorabilidade do veículo, o pleito ora agitado mereça acolhimento. Com efeito, a penhora de veículo terrestre se mostra medida adequada, diante da ordem preferencial de penhora, disposta exemplificativamente o art. 835, IV, do CPC. Contudo, demonstrado que o veículo é utilizado como ferramenta para o tratamento de saúde do executado ou dependente, no caso, a filha, e que o transporte não pode ser realizado por vias públicas (ônibus e metrô) ante a baixa imunidade, conforme relatório médico anexado, resta comprovada a impenhorabilidade do veículo. Numa interpretação a contrário sensu, esse é o entendimento respaldado no seguinte julgado deste E. TJDFT: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0712378-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRNA LOY EPIFANEA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DEVIDO A TRATAMENTO DE SAÚDE. ENQUADRAMENTO LEGAL. HIPÓTESE NÃO AUTORIZADA. 1. A regra geral é o da penhorabilidade de todos os bens do devedor, tratando-se o artigo 833 do Código de Processo Civil das exceções, que não podem ser aplicadas extensivamente. 2. Não fere a dignidade da pessoa humana a penhora sobre o veículo, quando ausente prova de que o tratamento da saúde da executada restará prejudicada com a restrição. 3. É certo que o automóvel pode trazer maior conforto à recorrente, contudo, a sua ausência não impede a continuidade do tratamento médico. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208818, 07123781420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseqüência, em parte DEFIRO o pleito em questão e RESOLVO a impugnação para retirar a penhora/ restrição imposta sob o veículo em questão ID n. 21064239. Ato contínuo determino o envio dos autos à contadoria do Juízo para apurar se há excesso na execução, indicando a este Juízo o valor atualizado do débito/ crédito. Preclusa esta decisão, via sistema RENAJUD, promova a Secretaria do Juízo a retirada da penhora/constrição do veículo ID n. 21064239.” Sustenta a Agravante, em suma, que o automóvel em comento não é impenhorável, nos termos da Lei n° 8.009/1990. Assevera que a ausência do veículo não impede o tratamento da saúde da filha da Agravada, pois boa parte dos procedimentos médicos é realizada em São Paulo e é possível o deslocamento no Distrito Federal com outro veículo da família ou aplicativo de transporte. Afirma, ainda, que a execução se desenvolve no interesse do credor, e não do devedor. Requer a concessão do efeito suspensivo, “a fim de que seja efetivado, por meio do sistema RENAJUD, constrições de circulação e alienação do veículo FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX PLACA PQJ 2457, evitando que este seja alienado, ocultando ou sofra qualquer perecimento”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para a manutenção da penhora do mencionado veículo. Preparo comprovado - Id. 14700276. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, “a fim de que seja efetivado, por meio do sistema RENAJUD, constrições de circulação e alienação do veículo FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX PLACA PQJ 2457, evitando que este seja alienado, ocultando ou sofra qualquer perecimento”. Em abono da sua pretensão, argumenta a Agravante, em suma, a possibilidade de se penhorar o automóvel, sob o argumento de que não se trata de bem definido como impenhorável na Lei n° 8.009/1990. Assevera que a penhora do veículo não impede o tratamento da saúde da filha da Agravada, pois boa parte dos procedimentos é realizada em São Paulo e o deslocamento no Distrito Federal pode ser feito por outro veículo da sua família ou de aplicativo de transporte. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o periculum in mora. O sistema Renajud permite ordens judiciais de inserção e retirada de restrições de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. As restrições no referido sistema, segundo o Manual desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, podem ser assim classificadas, in verbis: “Transferência – impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; Licenciamento – impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; Circulação (restrição total) – impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. Registro de Penhora – registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução).” No caso em exame, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para impedir a liberação das restrições de circulação e alienação do veículo lançadas no sistema RENAJUD. Com efeito, a restrição de circulação (restrição total) do mencionado veículo é medida excepcional, pois não garante a satisfação do crédito, além de impedir o deslocamento, autoriza o recolhimento ao depósito público, o que é demasiadamente oneroso e prejudicial a ambas as partes, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito e a possibilidade de depreciação. Assim, considero que a restrição de transferência se revela suficiente para garantir a efetividade da penhora que recai sobre o citado veículo. Ocorre que, malgrado o douto Juiz a quo tenha acolhido a impugnação à penhora, condicionou a retirada da restrição imposta sobre o veículo no sistema RENAJUD à preclusão da r. decisão, o que ainda não ocorreu, em razão da interposição do presente Agravo de Instrumento. Logo, inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado pelo Colegiado. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael